Tribunal: TJDFT
Processo: 0706446-17.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Desativação da conta de motorista parceiro de plataforma de transporte. Liberdade contratual. Inexistência de ato ilícito. rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por motorista de aplicativo objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de reparação de danos morais e materiais. Sustenta o recorrente que a desativação de sua conta, mesmo após a comprovação de inexistência de registro criminal, o privou da renda auferida desta atividade, comprometendo seu orçamento e agravando sua situação financeira já impactada por empréstimos consignados. Alega a violação à LGPD, inobservância aos limites para aplicação da autonomia da vontade, livre iniciativa e liberdade de contratar. Defende a ilicitude da desativação da conta e a necessidade de condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais. Contrarrazões apresentadas no ID 74386061.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a desativação do autor da plataforma da recorrida, bem como a eventual responsabilidade da ré pelos danos materiais e morais pleiteados.
III. Razões de decidir
3. A liberdade contratual, prevista no art. 421 do Código Civil, deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Contudo, tal liberdade abrange também a possibilidade de as partes pactuarem regras e requisitos específicos para a manutenção do vínculo contratual, desde que em conformidade com a legislação vigente.
4. Observa-se que a recorrida estabelece, por meio de seus "Termos Gerais de Serviços de Tecnologia" e do "Código da Comunidade Uber", critérios claros para a atuação de motoristas parceiros. Dentre eles, encontra-se a exigência de que os motoristas mantenham documentos válidos e atendam às checagens de segurança periódicas, sob pena de desativação da conta.
5. Consta nos autos prova de que o autor teve sua conta desativada por ter sido reprovado na verificação de segurança da plataforma em razão de apontamento criminal vinculado ao CPF do requerido (Processo no 0330018-84.2001.8.12.0001) que tramitou no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Em que pese o recorrente ter atuado apenas como testemunha de acusação no mencionado processo e ter solicitado a revisão de apontamentos criminais junto à ré, verifica-se que deixou de apresentar a certidão de objeto e pé solicitada para regularização de seu cadastro e reativação de sua conta na plataforma. A ausência do envio da documentação requerida não foi contestada pelo autor que não se desincumbiu de demonstrar que adotou as providências necessárias para regularização de seu cadastro.
6. A desativação da conta foi realizada com base na verificação de segurança periódica, o que está em conformidade com os termos contratuais previamente acordados, caracterizando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não havendo qualquer vedação legal à realização de verificações periódicas de segurança por parte da empresa, tampouco à desativação de contas em caso de descumprimento dos requisitos contratuais.
7. Tais disposições não encontram óbice na legislação brasileira, configurando exercício legítimo do direito da ré de preservar a segurança dos usuários. Ainda que o apontamento criminal mencionado não constitua antecedente penal, conforme os documentos constantes dos autos, a conduta da ré está amparada pelas cláusulas contratuais pactuadas, não se caracterizando como ilícita ou abusiva, tampouco representa tratamento indevido de informações sensíveis em violação à LGPD, porquanto verifica-se que foi oportunizado ao autor o exercício do contraditório e da ampla defesa, mediante solicitação da requerida para apresentação da certidão de objeto e pé do processo no 0330018-84.2001.8.12.0001 (ID 74385722). Tal solicitação, entretanto, não foi atendida pelo autor, não havendo comprovação nos autos de que tenha sido apresentada a documentação requerida pela empresa.
8. Nesse contexto, a decisão da empresa de não manter o vínculo contratual com o autor encontra amparo nos princípios da autonomia da vontade, da livre iniciativa e da liberdade contratual, todos constitucionalmente assegurados.
9. Não há ilegalidade na conduta da plataforma ao desativar o cadastro do autor, uma vez que a exclusão decorreu do descumprimento de requisitos previamente estabelecidos. A empresa possui liberdade para contratar e autonomia para definir os critérios que norteiam o relacionamento com seus motoristas parceiros, sendo vedada a interferência judicial na ausência de demonstração de abuso ou ilegalidade. Não há nos autos, portanto, qualquer elemento que configure ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.